Tribunal: TJDFT
Processo: 0721079-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AOS ALIMENTANDOS. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. NEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS.

1. A revogação da gratuidade de justiça sem dar oportunidade para os alimentandos de contrapor o pedido na forma do §2o do art. 99 do CPC/2015, torna nula a decisão por prejuízo irreparável aos menores, em violação à ampla defesa e ao contraditório.

2. A suposta retirada de numerário pela genitora (também alimentanda, sem renda própria) do cofre da residência do casal não afasta a hipossuficiência, sendo argumento frágil que não demonstra a capacidade desta em custear as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.

3. Sob a perspectiva dos menores, tem-se que a gratuidade de justiça é pessoal nos termos do §6o art. 99 do CPC/2015, sobretudo porque o pedido de alimentos só vem reforçar a hipossuficiência dos alimentandos de suprir suas próprias necessidades.

4. Inexistindo prova do dolo, não se condena a parte por litigância de má-fé.

5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.